Tribunal: TJDFT
Processo: 0703497-58.2018.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADOS ERRO DE FATO, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a responsabilidade do fornecedor por vícios em veículo usado, reconheceu a regular inversão do ônus da prova, bem como rejeitou a tese de culpa da consumidora pelo incêndio ocorrido no curso do processo e afastou a necessidade de inclusão do fabricante no polo passivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve erro de premissa fática no acórdão embargado; (ii) verificar se há contradição interna apta a justificar a integração do julgado; (iii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão relevante sobre fatos e fundamentos suscitados; e (iv) determinar se os embargos justificam prequestionamento ou aplicação de multa por caráter protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Erro de fato depende de descompasso entre a vontade do julgador e a exteriorização do julgado, o que não ocorre quando o embargante pretende rediscutir fundamentos ou reavaliar provas.
4. A contradição que autoriza embargos é a interna, entre premissas e conclusão da decisão, não abrangendo divergências entre o acórdão e a tese da parte ou o ordenamento jurídico.
5. A inversão do ônus da prova foi regularmente decretada após o incêndio e abrangeu tanto a apuração de defeitos quanto a eventual culpa da consumidora, decisão não impugnada por recurso próprio.
6. A prova pericial destinada à verificação de defeitos naturalmente inclui a apuração das causas do incêndio, fato novo ocorrido após a estabilização da relação processual e informado ao Juízo.
7. A própria apresentação de quesitos pelo embargante para apurar a causa do incêndio demonstra que o objeto da perícia não se restringia aos defeitos inicialmente narrados.
8. O acórdão enfrentou expressamente os argumentos relativos à primeira reclamação, à alegada inexistência de correlação com o problema dos fusíveis, ao laudo pericial e à permanência dos vícios após reparos, inexistindo omissão.
9. O incêndio decorre do defeito anterior do veículo, de modo que não resta afastado o direito à resolução do contrato, pois os defeitos originais persistiram e não foram sanados a tempo e modo, ônus probatório atribuído ao fornecedor pela inversão do ônus da prova.
10. O acórdão apreciou a responsabilidade solidária prevista no art. 25, § 1o, do CDC, esclarecendo que não há litisconsórcio passivo necessário com o fabricante.
11. O prequestionamento decorre automaticamente do enfrentamento da matéria devolvida em apelação, nos termos dos arts. 1.013, 1.010, II, e 1.025 do CPC, sendo desnecessária a modificação do julgado quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade.
12. Os embargos não possuem caráter manifestamente protelatório, razão pela qual não se aplica a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova que abrange a apuração de defeitos no veículo inclui, de forma coerente, a identificação das causas do incêndio ocorrido no curso do processo, além dos defeitos descritos na petição inicial.
2. A contradição apta a justificar embargos é exclusivamente a interna, entre fundamentos e conclusão, não servindo os embargos para adequar o acórdão à tese da parte.
3. O prequestionamento não autoriza embargos quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
4. A responsabilidade solidária prevista no art. 25, § 1o, do CDC dispensa a inclusão obrigatória do fabricante, inexistindo litisconsórcio passivo necessário.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II; 1.013; 1.015, XI; 1.022, I e II; 1.025; 1.026, § 2o. CDC, arts. 18 e 25, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1772816, 0709014-45.2021.8.07.0006, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 13/10/2023, DJE 07/11/2023.